Tribunal: TJDFT
Processo: 0000707-76.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o agravante para complementar as razões recursais no prazo de 5 dias e o agravado para responder, no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o c/c 1.024, §3o). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator